Tribunal: TJPA
Processo: 0800717-80.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800717-80.2021.8.14.0000
REQUERENTE: DEJAVAM MARINHO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO.
ERROR IN JUDICANDO
NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA COM FUNDAMENTOS PRÓPRIOS PELO TRIBUNAL
AD QUEM
. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAL.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
Sessão Ordinária de Plenário Virtual,
à unanimidade, conhecer a revisão criminal e dar-lhe parcial procedência, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800717-80.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

REQUERENTE: DEJAVAM MARINHO DE OLIVEIRA

ADVOGADA: HERNA SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO – OAB/PA Nº 28409

REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal proposta por Dejavam Marinho de Oliveira, com fulcro nos artigos 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, a fim de rever sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que lhe impôs a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, diante da deliberação do Conselho de Sentença de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou e ou tornou impossível a defesa do ofendido
).

Na petição inicial (Num. 4449260), o requerente alega
error

in judicando
na dosimetria da pena a si imposta pelo juízo
a quo,
porque não observado o sistema trifásico, assim como circunstâncias atenuante e critérios outros de diminuição da reprimenda
.

Assim, pleiteia,
ipsis litteris
:

1-Conceder a gratuidade processual (justiça gratuita), por ser o autor pessoa pobre na acepção jurídica do termo, com fulcro nos arts. 98 e seguintes do CPC (Lei nº 13.105/15) e no art. 5º, XXXV, LV e LXXIV da Constituição Federal;

2-Dar vista dos autos ao procurador-geral, para parecer no prazo de dez dias;

3-Julgar a procedência total desta REVISÃO CRIMINAL com a finalidade de ser declarada nula a decisão impugnada, nos termos dos incisos I e III do art. 621, do Código de Processo Penal, e que subsidiariamente sejam aplicados os critérios da dosimetria da pena ao teor do Art. 68 do Código Penal.

Documentação anexa (Num. 4449262 e ss.).

A relatoria do feito, por distribuição, coube a mim.

Instada a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 4453923), este foi pelo conhecimento da presente ação e, no mérito correlato, pela improcedência (Num. 4540436).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Belém, 23 de março de 2021.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A revisão criminal “é uma ação penal de natureza constitutiva e
sui generis
, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev.e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014)

Esta demanda depende de prévio preparo. Entretanto, diante da declaração de pobreza constante na exordial, defiro o pedido de justiça gratuita (artigo 105, inciso VI, do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Presentes os pressupostos e condições de admissibilidade, dou, então, conhecimento ao feito.

In casu
, insurge-se o requerente contra a dosimetria da punição a si imposta pelo magistrado
a quo
.

É importante lembrar que se confere, de igual maneira, à revisão criminal, naquilo expressa e adequadamente arguido e enquadrado às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a regra aplicada ao recurso de apelação concernente à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal
ad quem
, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento (AgRg no HC 406.570/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

Pois bem.

No ato impugnado, mantido incólume em segunda instância, quando apelado (Acórdão nº17.449), o juiz sentenciante, dosou a pena do ora requerente da seguinte maneira, tal como está escrita (Num. 4449263):

Já considerando a qualificadora do motivo torpe, a pena cominada ao crime passa a ser de 12 a 30 anos de reclusão.

Atento às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio, fixo a

pena:

O pronunciado DEJAVAM MARINHO DE OLIVEIRA, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE já punida pela tipicidade em abstrato. Possui muitos ANTECEDENTES criminais, cf. certidão. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não investigadas. Os MOTIVOS do crime já serviram como qualificadora; as CIRCUNSTANCIAS do crime considero graves, posto que, cf. reconhecido pelo Conselho de Sentença, houve emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima; as CONSEQUENCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem e o crime deixou graves sequelas emocionais em seus familiares, cf. depoimentos. Considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido.

POSTO ISTO, fixo a PENA-BASE em 25 (vinte e cinco) ANOS DE RECLUSÃO.

Inexistem atenuantes, agravantes e causas de diminuição ou de aumento de pena a serem sopesadas, e, portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia para CONDENAR como CONDENADO tenho o réu DEJAVAM MARINHO DE OLIVEIRA a uma pena concreta, definitiva e final de 25 (vinte e cinco) ANOS DE RECLUSÃO, pelo crime do art. 121, §2º, inciso I e IV do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea a do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c/ art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO.

Pelo quantum de pena, incabível a substituição por pena restritiva de direitos e o sursis.

Na primeira fase, o magistrado
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os antecedentes do agente, as circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento da vítima
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, os antecedentes criminais referem-se ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência. Conquanto, nos presentes autos, ausente esteja a certidão correlata, a própria Procuradoria de Justiça reconhece que o requerente não apresenta histórico criminoso negativo, o que é possível ratificar, inclusive, em consulta – informal – ao Sistema Libra deste órgão do Poder Judiciário.

As circunstâncias atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução); sendo que, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).
In casu
, a qualificadora dos motivos do crime foi sopesada
para tipificar a conduta como homicídio qualificado, remanescendo a
do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

As consequências delitivas aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente. “O fato de a vítima ter sido morta na frente do seu filho, o que lhe causou forte trauma, de per si, justifica a elevação da básica a título de consequências do delito” (HC 632.363/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

O

comportamento da vítima
nunca deve ser avaliado desfavoravelmente ao réu, ou seja: ou será positivo, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutro, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA).

Nesse contexto, apenas as circunstâncias e as consequências do delito restam, adequadamente, negativadas. Fixo, então, a
pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
; afinal, o mínimo legal é de 12 (doze) anos e o máximo é de 30 (trinta) e levando em conta a proporção de 1/7 (um sétimo) da diferença entre estes para cada circunstância que poderia ser negativada e a qualidade das que assim foram valoradas (em especial a das consequências à família da vítima), aquela se mostra proporcional e justa.

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, nem mesmo a prevista no artigo 66 do Código Penal por falta de comprovação; sendo imperioso enfatizar que “na atenuante inominada, circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, não são avaliados os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do CP” (REsp 1405989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/09/2015)
. Logo, mantenho
pena intermediária nos mesmos 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, aplico, em definitivo, a punição do requerente em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do requerente e diante da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais
– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento e pela procedência, em parte, do pedido de revisão criminal, com a reanálise da individualização da pena do requerente,
de acordo com o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal c/c artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, c/c artigos 59 e 68 do Código Penal.

Belém, 04/05/2021